Tribunal: TJSP
Processo: 2247511-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247511-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante PAULO CEZAR MAGALHÃES PENHA e Paciente CÁSSIO
VACARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247511-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.788
Habeas Corpus no 2247511-78.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de PRESIDENTE PRUDENTE
3a Vara Criminal Proc. no 1500726-96.2020
Impetrante:
PAULO CEZAR MAGALHÃES PENHA
Paciente:
CÁSSIO VACARO
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Presidente Prudente.
Relata que o paciente foi preso em flagrante, por
suposta violação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Sustenta falta de
fundamentação idônea na decisão que converteu a custódia em preventiva. Alega que
estão presentes os requisitos da liberdade provisória, destacando que o paciente é
primário, tem ótimos antecedentes, residência fixa e emprego certo, inexistindo,
portanto, motivos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar. Invoca a
aplicação das normas previstas na Constituição Federal e aquelas advindas do
entendimento doutrinário e jurisprudencial. Requer, assim, a concessão liminar da
ordem, com a revogação da custódia cautelar, com a expedição de alvará de soltura.
Alternativamente, pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere.
Indeferida a liminar (fl. 85), foram prestadas as
informações (fls. 88-95).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 99-109).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, incurso no artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247511-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
caput, c. c. o artigo 40, V, ambos da Lei 11.343/06, em razão de fatos ocorridos no
dia 5 de outubro de 2020, quando trazia consigo e transportava entre estados da
federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
258 (duzentas e cinquenta e oito) “tijolos” de maconha, com massa líquida total
aproximada 222,6 quilogramas (duzentos e vinte e seis quilos e seiscentos gramas),
entorpecente que determina dependência física e psíquica.
Inviável a pretendida revogação da prisão preventiva.
Estando presentes os motivos para a manutenção da
custódia cautelar, uma vez que a natureza do crime imputado, fundada a tipificação
em indícios razoáveis da autoria e materialidade e em se cuidando de conduta que,
em tese, viola a saúde e a ordem pública de modo severo, por se cuidar de tráfico de
drogas entre estados da federação, não há porque se cogitar de liberdade provisória,
muito embora a prova de toda a imputação deva ser confirmada no contraditório
processual, sendo descabido apreciar argumentos de mérito nesta oportunidade. Cabe
ressaltar que o ora paciente foi preso transportando enorme quantidade de droga
(226,6Kg de maconha).
A conduta imputada ao paciente traz perigo à ordem
pública. São nefastas as consequências do tráfico de drogas, posto que motivadoras
de milhares de crimes que se sucedem no cotidiano. Portanto, apresentam-se os
requisitos da prisão preventiva, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais disso, mesmo aquele que delinque pela primeira vez, tendo, portanto,
antecedentes imaculados, residência fixa e ocupação lícita, traz o mesmo risco à
ordem pública pela possibilidade de reiteração na conduta.
Não se verifica, assim, violação do princípio da
presunção de inocência. A despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a
prisão somente deva ocorrer após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses
de prisões cautelares, decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto
preventivo judicial (art. 5.o, LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247511-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a sua manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJE 3.11.2009).
De outro lado, não cabe, neste momento, substituir a
prisão por medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Isso se revelaria inadequado,
pelos mesmos motivos apontados acima.
Portanto, presentes os requisitos para a manutenção da
custódia cautelar, mostra-se incabível o exame prematuro do mérito da denúncia, não
havendo como se deferir a expedição de alvará de soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves

relator